Tribunal: TJDFT
Processo: 0749627-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749627-62.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE DE ANTONIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO EMBARGADO: INTERMARKET IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Restou frustrada a intimação dos Agravados para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos não foram citados, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causará prejuízo, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator